Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-98.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO CONTEMPLADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. JUROS REMUNERATÓRIOS INEXISTENTES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, mantendo a exigibilidade de valores decorrentes do inadimplemento de contrato de consórcio com alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:(i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial;(ii) examinar se a execução está fundada em título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) apurar a ocorrência de excesso de execução; (iv) averiguar a existência de encargos abusivos, notadamente juros remuneratórios e capitalização indevida;(v) analisar se a ausência de notificação extrajudicial invalida o procedimento executivo.
II. RAZÃO DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo singular, amparado pelo princípio da persuasão racional, julga antecipadamente a lide por considerar desnecessária a produção de provas adicionais, sobretudo diante de elementos já constantes dos autos (CPC, art. 371).
4. O contrato de consórcio contemplado com alienação fiduciária é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, XII, do CPC e art. 10, § 6o, da Lei n. 11.795/2008, desde que preenchidos os requisitos legais, o que se verifica no caso.
5. A liquidez do título consorcial não exige valor fixo absoluto, bastando que contenha critérios objetivos de cálculo, os quais estão presentes no contrato firmado entre as partes.
6. Não se configura excesso de execução quando o valor perseguido está embasado em planilhas detalhadas e atualizadas, que consideram parcelas vencidas e vincendas conforme previsto contratualmente, e quando a própria embargante apresenta valores similares.
7. A cobrança de juros remuneratórios é incabível em contrato de consórcio, mas sua ausência restou comprovada nos autos. Os encargos aplicados se limitam a multa e juros de mora em razão do inadimplemento, nos limites legais e contratuais.
8. A ausência de notificação extrajudicial não compromete a validade da execução fundada em contrato de consórcio, não sendo aplicável o regime do Decreto-Lei n. 911/1969, o qual se destina à busca e apreensão.
9. Mantida a validade da cobrança, não se impõe a exclusão do nome da devedora dos cadastros de inadimplência.
10. É cabível a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento antecipado da lide. 2. O contrato de consórcio contemplado com alienação fiduciária constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. 3. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pela exequente observam os critérios contratuais e legais, sendo compatíveis com os valores reconhecidos pela parte embargante. 4. Não incide juros remuneratórios em contratos de consórcio, sendo lícita a cobrança de encargos moratórios em caso de inadimplemento. 5. A ausência de notificação extrajudicial não compromete a validade da execução fundada em contrato de consórcio.